Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713196-02.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MARCOS PAULO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de uso permitido estão amplamente comprovadas nos autos, não comportando absolvição. 2. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena abstrata em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Tendo a sentença elevado a pena mínima em patamar inferior e tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantém o quantum fixado. 3. Apesar de a pena fixada ser inferior a 4 anos, não é possível a fixação do regime inicial aberto, quando o réu for reincidente e portador de maus antecedentes (art. 33, § 2o, CP). 4. A substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos restou obstaculizada por se tratar de reincidente específico (art. 44, § 3o, do Código Penal). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, afirmando que a confissão quando é utilizada pelo julgador para a formação de seu convencimento é o bastante para a incidência da atenuante, não importando que a admissão da prática do delito foi espontânea ou não, integral ou parcial, ou mesmo agregada a tese de defesa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Requer a redução da pena para o mínimo legal e a substituição do regime semiaberto para o regime aberto. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A sentença procedeu à compensação entre elas, e manteve a pena-intermediária em 2 anos, 3 meses e 12 dias-multa, o que não merece reparo” (ID 3253447). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no que diz respeito aos pleitos de redução da pena para o mínimo legal e de substituição do regime semiaberto para o regime aberto, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. No mesmo sentido o REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023